Tribunal: CARF
Processo: 10950.903675/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.903675/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.228 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BONADIO, FAVARON & CIA LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/05/2005
DCOMP. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO DO ART. 10 DA IN 660/2005.
SÚMULA CARF 84
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data do seu recolhimento, havendo a possibilidade de restituição ou
compensação, uma vez que esteja caracterizado direito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para ser
aplicada a Súmula CARF no 84 e reconhecido a possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-32.696, de 14 de julho de
2011, da 2a Turma da DRJ/CTA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.903675/2009-73
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.903675/2009-73

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 05410.06701.081206.1.3.04-3601, em 08/12/2006, e-fls. 2-
6, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
CSLL (código de arrecadação 2484) do período de apuração 31/05/2005, recolhido com DARF
no valor de R$ 1.563,07 na data de 30/06/2005, para compensação dos débitos ali confessados.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que o crédito informado no PER/DCOMP somente pode ser utilizado na dedução do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL)
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período, por tratara-se de pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa Jurídica tributada
pelo lucro real.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, onde alegou que nos meses de março, abril, maio e junho de
2005 os pagamentos por estimativa foram feitos em valores superiores aos valores devidos com
base na receita bruta, e não foram utilizados no final do período de apuração, ou seja em
dezembro/2005, e também não compuseram o saldo negativo da CSLL apurada na
DIPJ/2006/2005, tratando-se de pagamento indevido. Para comprovação juntou cópia das fichas
relativas à CSLL da DIPJ-2006/2005, da DCTF do primeiro semestre de 2005 e do Livro Razão
relativo ao ano de 2005 onde se encontram escriturados os valores devidos e efetivamente
recolhidos a titulo de CSLL.
A DRJ, inobstante reconhecer que o contribuinte teria pago estimativa a maior,
entendeu que o excesso somente poderia ser utilizado como dedução da CSLL na apuração do
tributo ao final de 2005 porque à época do envio da declaração de compensação original
(30/11/2006) ainda estava em vigor a Instrução Normativa SRF n° 600/2005, cujo art. 10
determinava que o pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou CSLL a título de estimativa
mensal somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou CSLL devido ao final do período
de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL do período.
Embora tenha reconhecido que a vedação expressa no art. 10 da Instrução
Normativa SRF n° 600/2005 tenha sido superada com a edição da Instrução Normativa RFB n°
900, de 30 de dezembro de 2008, que revogou a IN SRF n° 600/2005, a DRJ entendeu que a
revogação da vedação somente seria aplicada para compensações encaminhadas após a publicação da
referida instrução normativa, de modo que a compensação ora analisada restaria submetida à regra
contida na Instrução Normativa SRF n° 600/2005, vigente à época da transmissão do
PER/DCOMP original.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 07/10/2011 (e-fl. 80).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 04/11/2011 (e-fls. 81-85), onde:
-repete os fatos narrados por ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.903675/2009-73

-aduz que lei interpretativa aplica-se sim a atos ou fatos pretéritos como se
depreende da leitura do art. 106 da lei 5.172/66;
-alega que dentre a legislação que o julgador deve observar está o art. 74 da Lei n°
9.430/96 que regula a compensação dos créditos tributários;
-afirma que a IN SRF n° 600/2005 não poderia, em respeito ao princípio da
hierarquia das leis inovar ou trazer imposições não contidas na lei, e no caso específico, a do
direito à compensação previsto no art. 74 da Lei n° 9.430/96, o qual estabelece de forma clara
em seu § 3o as hipóteses de vedação à compensação e que a revogação da Instrução Normativa
SRF n° 600/2005 pela Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008 denota
problema de ordem legal daquela primeira instrução normativa;
Requer ao final que o recurso seja acolhido, homologando-se as compensações
pleiteadas.
É o Relatório, no essencial.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O não reconhecimento pela autoridade administrativa do direito creditório
pleiteado foi em razão da vedação contida art. 10 da IN SRF 600/2005, que estatuía:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a titulo de estimativa mensal, somente poderá
utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período. (grifos acrescentados)
Ocorre que o art. 10 da Instrução Normativa n° 600/05, foi revogado a partir da
edição da IN SRF no 900/2008 que suprimiu a vedação quanto à repetição imediata,
aproveitamento ou utilização em compensação tributária de pagamento a maior ou indevido de
estimativas mensais do IRPJ ou da CSLL antes de findo o período de apuração.
A DRJ reconheceu que a Recorrente teria pago estimativa a maior mas entendeu
que o excesso somente poderia ser utilizado como dedução da CSLL na apuração do tributo ao
final de 2005, uma vez que à época da transmissão do PER/DCOMP original estava em vigor a
Instrução Normativa n° 600/05 que determinava que o pagamento indevido ou a maior de IRPJ
ou CSLL a título de estimativa mensal somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou
CSLL devido ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido
ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.903675/2009-73

No entendimento da DRJ, apesar de reconhecer que a vedação contida Instrução
Normativa n° 600/05 fora revogada pela IN SRF no 900/2008, não poderia ter efeitos retroativos
a abranger o PER/DCOMP analisado no presente processo.
Entendo não assistir razão à DRJ.
Trago à colação a Solução de Consulta Interna no 19 Cosit, de 5/12/2011, que
homogeneizou o entendimento da RFB a respeito dessa questão, conforme ementa transcrita a
seguir,:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de
caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos
anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido
efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento
em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano
posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter
sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004 e
IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive
aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos
a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460,
de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF no
460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
Verifica-se, portanto, que pela Solução de Consulta no 19 Cosit, de 5/12/2011,
restou decidido pela aplicação do disposto no art. 11 da IN RFB no 900 de 2008 aos
PER/DCOMPs encaminhados durante o período de vigência da IN SRF no 600 de 2005, desde
que pendentes de decisão administrativa, como no caso do presente processo.
Além disso, no âmbito do CARF restou pacificado o entendimento que é possível
a caracterização do indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento da
estimativa, nos termos da Súmula CARF no 84, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.228 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.903675/2009-73

Acórdão no 1201-00.404, de 23/2/2011 Acórdão no 1202-00.458, de 24/1/2011 Acórdão
no 1101-00.330, de 09/7/2010 Acórdão no 9101-00.406, de 02/10/2009 Acórdão no 105-
15.943, de 17/8/2006
Dessa forma, uma vez reconhecido o recolhimento indevido ou a maior alegado
pela Recorrente e reconhecido pela DRJ, o crédito poderá ser utilizado, não sendo necessário
aguardar o final de período de apuração do tributo.
Contudo, o acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
PER/DCOMP impõe o retorno dos autos à DRF de origem para que seja analisado o mérito do
pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais e com os registros internos da RFB,
nos termos da Súmula CARF no 84.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação do
PER/DCOMP restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de direito
creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base de cálculo
estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pela DRF competente.
Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário,
devendo ser aplicada a Súmula CARF no 84 e reconhecido a possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital